Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734049-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR TEODORO LOPES APELADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E S P A C H O Manifeste-se o recorrente acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator